Tribunal: TJMT
Processo: 8035177-39.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8035177-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (RECORRENTE), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRIDO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8035177-39.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rdnews Site De Noticias Ltda - EPP

Recorrido(s):

Ulysses Lacerda Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALISTICA VEÍCULADA EM “BLOG” NA INTERNET. CARÁTER DEPRECIATIVO. FATOS QUE ULTRAPASSARAM O DEVER DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Diferente do que se argumenta nas razões recursais, não houve somente caráter de informar o leitor dos fatos. O título da matéria jornalística é enfático: “2 DEPUTADOS COM FAMILIARES NO TCE”. Já a reportagem menciona “
Neste mês,
dois deputados indicaram familiares
para ocupar cargo comissionado no Tribunal de Contas de Mato Grosso, posto de livre nomeação; logo, sem necessidade de concurso público.”.
Logo, a matéria está afirmando a indicação para o cargo, sem que houvesse provas a respeito desta indicação, levando em consideração que o próprio conselheiro do TCE, Sr. João Batista, afirmou como testemunha, em audiência de instrução e julgamento realizada em 17/09/2019, que sequer conversou com o deputado sobre a escolha do autor para o cargo, muito menos foi procurado por qualquer órgão de impressa para comentar a respeito do caso.

2. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Ficou provado nos autos que o genitor da parte Reclamante distribuiu currículo na busca de emprego/trabalho, inclusive junto à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, fato divulgado na imprensa local. Do mesmo modo, incontroversa a publicação pela parte Reclamada do texto indicado na petição inicial. Ocorre que, a matéria veiculada pela parte Reclamada (aquela aqui combatida), não se limitou a noticiar o fato da ocorrida contratação do genitor da parte Reclamante pelo TCE, muito menos, nos limites ocorridos em matéria anterior em site diverso (Midia News). A parte Reclamada inseriu ?fato novo?, quando afirmou na matéria, que a parte Reclamante ?indicou? o familiar para o cargo/função pública na Corte de Contas, bem como, ?deu a entender que a ação seria ?nepotismo?. A prova produzida, inclusive em audiência de instrução e julgamento, não demonstra a ocorrência de tal indicação, ou mesmo interferência expressa da parte Reclamante, na referida contratação.”

3. Não há dúvidas que a imprensa tem o dever de informar, porém esse dever deve ser embasado em informações verídicas, sérias e confiáveis, não implicando no abuso em distorcer os fatos a serem noticiados. O texto veiculado na internet não deve estar sob o manto da liberdade de expressão. A matéria faz o leitor crer que o cargo somente foi oferecido ao pai do Autor, unicamente em virtude da indicação do seu filho, deputado estadual. Patente, pois, que o recorrente não se limitou a narrar os fatos. Sua intenção era mesmo macular a imagem do autor, constrangendo-a perante a sociedade que lhe espera uma postura íntegra e honesta.

4. Evidente, portanto, a caracterização do dano moral. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pelo Autor com a divulgação da matéria, porquanto se revela
“
dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

5. A sentença que condenou o Recorrente pagar o valor de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022